Tribunal: TJSP
Processo: 2039947-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegação de impenhorabilidade de valores. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio. Inconformismo da executada. Executada demonstrou que, dos R$5.133,40 bloqueados, R$2.333,37 dizem respeito a aposentadoria recebida no dia anterior e R$735,43 consiste em poupança. Impenhorabilidade de tais valores. Quanto ao restante (R$2.064,60), não restou demonstrada a alegada

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegação de impenhorabilidade de valores. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio. Inconformismo da executada. Executada demonstrou que, dos R$5.133,40 bloqueados, R$2.333,37 dizem respeito a aposentadoria recebida no dia anterior e R$735,43 consiste em poupança. Impenhorabilidade de tais valores. Quanto ao restante (R$2.064,60), não restou demonstrada a alegada impenhorabilidade, de modo que correta a decisão agravada ao indeferir pedido de desbloqueio, possível o levantamento pelo banco exequente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039947-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LIDIA
MARIA DAMY SITA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039947-32.2020.8.26.0000 -Voto no 36670
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039947-32.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Lidia Maria Damy Sita
AGRAVADO: Banco do Brasil S/A
INTERESSADOS: Macro Service Transporte Ltda. e outros
COMARCA: São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 36670
Agravo de instrumento. Alegação de impenhorabilidade de
valores. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio.
Inconformismo da executada. Executada demonstrou que, dos
R$5.133,40
bloqueados,
R$2.333,37
dizem
respeito
a
aposentadoria recebida no dia anterior e R$735,43 consiste em
poupança. Impenhorabilidade de tais valores. Quanto ao
restante (R$2.064,60), não restou demonstrada a alegada
impenhorabilidade, de modo que correta a decisão agravada
ao indeferir pedido de desbloqueio, possível o levantamento
pelo banco exequente. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da E. Juíza
de Direito Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19a Vara Cível do Foro Central,
Comarca de São Paulo que, no curso da demanda originária, afastou alegação de
impenhorabilidade de valores. Decisão às fls. 55/56.
A agravante recorre (fls. 01/09). Sustenta, em síntese, que
teve conta bloqueada em 04 de dezembro de 2019. Afirma que parte dos valores
penhorados dizem respeito à sua aposentadoria, depositada um dia antes pelo INSS. Afirma
que possui 72 anos. Afirma que a conta bloqueada é conta poupança. Requer, por fim, seja
reformada a decisão agravada.
Efeitos suspensivo e ativo parcialmente concedidos à fl. 63.
Contraminuta às fls. 77/81.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A executada/agravante teve penhorados R$5.133,40 de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039947-32.2020.8.26.0000 -Voto no 36670
3
conta. Alegou impenhorabilidade dos valores, alegação tal afastada pela decisão agravada.
Deste valor, comprovou que R$2.333,37 foram depositados
um dia antes do bloqueio, em sua conta, pelo INSS a título de aposentadoria (fl. 52). Tal
valor, portanto, é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV do Código de
Processo Civil. Mantida, assim, a decisão proferida neste agravo que, em sede de
apreciação de pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, determinou a liberação do
valor (fl. 63).
Ressalte-se que até o Banco exequente, em contraminuta,
reconhece o caráter impenhorável de tal valor.
Quanto ao restante dos valores penhorados (R$2.800,03), a
executada/agravante alega se tratar de valor depositado em caderneta de poupança,
impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do mesmo artigo 833,
inciso X do diploma processual.
Tal argumento restou apenas parcialmente demonstrado. Isto
porque, dos documentos trazidos às fls. 52/54, depreende-se que foram bloqueados
R$3.067,20 de conta poupança (aí incluídos os R$2.333,37 referentes à aposentadoria
daquele mês) e R$2.064,60 de conta corrente.
Assim, dos R$2.800,03 restantes, os quais alega a
executada/agravante dizerem respeito a poupança, apenas R$735,43 efetivamente foram
bloqueados de conta poupança e, portanto, devem ser considerados impenhoráveis. Quanto
aos R$2.064,60 restantes, a executada/agravante não logrou êxito em demonstrar a
impenhorabilidade alegada.
Assim, nos termos dos incisos IV e X do artigo 833 do
Código de Processo Civil, devem ser restituídos à autora, do total do valor bloqueado,
R$3.067,20; restando R$2.064,60 passíveis de levantamento pelo Banco exequente.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039947-32.2020.8.26.0000 -Voto no 36670
4
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator